Tribunal: TJSP
Processo: 1020070-72.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PRETENSÃO DE REVISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DO ADVENTO DA PANDEMIA DE COVID-19. Comprovação de redução do faturamento da Autora durante a pandemia. Fato notório e de âmbito social, com provas nos autos de queda de faturamento. Devolução de valores de diferença de aluguéis. Impossibilidade. Revisão contratual por quebra parcial e

Ementa:
APELAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PRETENSÃO DE REVISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DO ADVENTO DA PANDEMIA DE COVID-19. Comprovação de redução do faturamento da Autora durante a pandemia. Fato notório e de âmbito social, com provas nos autos de queda de faturamento. Devolução de valores de diferença de aluguéis. Impossibilidade. Revisão contratual por quebra parcial e transitória da base objetiva do contrato que não autoriza posterior devolução de valores de diferença após o término da relação contratual. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA RÉ NÃO PROVIDO.